Tribunal: CARF
Processo: 10865.901716/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10865.901716/2015-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.783 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MAHLE METAL LEVE S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. RECOLHIMENTO POSTERIOR.
Recolhimento realizado em momento posterior não pode compor o saldo
negativo apurado pelo contribuinte, principalmente quando o recolhimento não
se refere a nenhuma das parcelas que compõe o saldo negativo (IRRF,
estimativas, IR recolhido no exterior, pagamentos).
SALDO NEGATIVO. INFORME DE RENDIMENTOS EM NOME DA
INCORPORADA.
Sendo demonstrado que, em operação de incorporação, o contribuinte teria se
apropriado de todas as variações patrimoniais da incorporada, deve compor o
saldo negativo do IR os valores constantes nos informes de rendimentos
apresentados, mesmo que conste a incorporada como beneficiária do
rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o valor adicional de R$1.325.250,66
na composição do saldo negativo compensado e homologar a compensação realizada até o limite
do crédito total reconhecido nos autos, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901716/2015-02
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901716/2015-02

Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte Mahle Metal Leve S.A., ora Recorrente, através do qual se
pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2010 no valor de R$14.117.358,52, que era composto de (i) de IR recolhido no
exterior (ii) retenções na fonte; (iii) pagamentos; e (iv) estimativas compensadas.
Em despacho decisório eletrônico exarado, a DRF em Limeira (SP) reconheceu
como saldo negativo o valor de R$9.076.504,55.
Como se depreende da análise do direito creditório anexa ao DD, foi reconhecida
(i) parte do IR recolhido no exterior; (ii) parte do IRRF; (iii) a integralidade dos pagamentos; e
(iv) parte das estimativas compensadas.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada, o Recorrente se insurgiu contra
todos os valores não reconhecidos pela Fazenda Pública, apresentando documentos
comprobatórios
Ao analisar o apelo do Recorrente, a DRJ do Rio de Janeiro entendeu por bem
julgá-lo como parcialmente procedente.
Neste sentido, não se reconheceu a parcela referente ao IR no exterior e ao IRRF e
reconheceu-se a totalidade os valores das estimativas compensadas. Transcreve-se, neste sentido,
o dispositivo da decisão exarada:
Em face do exposto, VOTO no sentido de dar PROVIMENTO PARCIAL à
Manifestação de Inconformidade, extinguindo a cobrança no valor principal de R$
3.662.599,80, com base na Solução de Consulta Cosit no 18/2006; no sentido manter as
cobranças dos valores de R$ 48.184,55, referente ao excesso de compensação de
imposto pago no exterior; e no sentido de manter a cobrança de R$ 1.330.069,32, valor
em tese referente a retenções na fonte sofridas por empresas incorporadas.
Devidamente intimado do teor do acórdão proferido, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, através do qual repisa os argumentos para que seja reconhecida
integralidade do saldo negativo.
Em síntese, o Recorrente argumenta que, de fato, indicou um valor a maior de IR
recolhido no exterior, uma vez que extrapolou o limite passível de aproveitamento, e, por isso,
teria recolhido, no dia 31/07/2015, um DARF com a diferença declarada indevidamente, com os
devidos encargos legais.
No que se refere ao IRRF em nome de empresa incorporada (Mahle Componentes
de Motores do Brasil Ltda.), a Recorrente afirma que a empresa foi incorporada com base no
balanço levantado em 31 de outubro de 2010 e que, a partir desta data, todas as variações
patrimoniais da incorporada passaram a ser da incorporadora.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901716/2015-02

Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 15/08/2017 (comprovante de fls. 235), apresentando o Recurso Voluntário no dia 13/09/2017
(comprovante de fls. 238), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO MÉRITO
Como demonstrado alhures, na medida em que a DRJ do Rio de Janeiro
reconheceu grande parte do crédito tributário em discussão, foram devolvidas apenas duas
questões a este colegiado: (i) o crédito do imposto pago no exterior e (ii) o IRRF retido em nome
da incorporada do Recorrente.
Como não há questões preliminares a serem enfrentadas, passa-se a analisar a
irresignação do Recorrente.
DO IR PAGO NO EXTERIOR
No despacho decisório, foi confirmado o valor de R$ 446.135,17 de IR recolhido
no exterior, ante o valor de R$ 494.319,72 indicado na composição do saldo negativo. Não foi
reconhecido o valor de R$48.184,55. Nos termos da análise do crédito reconheceu-se apenas a
“Dedução validada até o limite permitido pela legislação”.
O Recorrente, desde seu primeiro apelo, deixou claro que se equivocou na
indicação dos valores e, por isso, recolheu, via DARF, o valor daquela diferença. Neste sentido,
entende que, com esse recolhimento, deveria ser reconhecida a integralidade do IR pago no
exterior na composição do saldo negativo.
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade do Recorrente, a DRJ do Rio de
Janeiro assim se pronunciou:
Ou seja, extrai-se do relato acima que a Manifestante já teria sido intimada a prestar
esclarecimentos acerca desta parcela do seu crédito e a conclusão da DRF/Limeira foi
de excesso de aproveitamento do imposto pago no exterior no valor de R$ 131.449,74 –
R$ 63.037,34 = R$ 48.184,55, conforme explicitado acima. Assim, conclui-se ser
improcedente a alegação de que “tal foi devidamente recolhido com os encargos
devidos, não havendo o que se falar nessa diferença”, pois não se trata de recolhimento
a menor, mas de excesso de aproveitamento de imposto pago no exterior.
Não há reparos a se fazer nesta decisão. Explica-se.
O saldo negativo de IRPJ invocado como direito creditório pelo Recorrente é
referente ao ano-calendário de 2010.
Sabe-se, neste sentido, que o saldo negativo é formado, em síntese, através do
confronto entre os valores pagos/adiantados pelo contribuinte no período de apuração (IRRF,
estimativas compensadas, pagamentos, IR recolhido no exterior) e o valor do tributo devido. Se
essa diferença for negativa, ou seja, se for verificado recolhimentos/adiantamentos a maior do
que o tributo devido, estar-se-á diante de um saldo negativo passível de ser indicado como
direito creditório em declaração de compensação.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901716/2015-02

Entretanto, não se pode admitir que recolhimentos posteriores, independentemente
da natureza, componham o saldo negativo. Não há nada na legislação que admita essa
composição “extemporânea”. No presente caso, não se pode deixar de ressaltar que o
recolhimento realizado pelo contribuinte se deu 31/07/2015 e não pode compor o saldo negativo
formado no ano-calendário de 2010.
Apenas para argumentar, mesmo que se admitisse o recolhimento posterior na
composição do saldo negativo, no DARF recolhido pelo Recorrente foi indicado como “código
da receita” o número 2362.
Todavia, este código se refere à “IRPJ- PJ Obrigadas ao Lucro Real - Entidades
Não Financeiras - Estimativa Mensal” e não ao IR no exterior que o contribuinte pretende ver na
composição do seu saldo negativo. Assim, não há como admitir que o recolhimento realizado no
ano de 2015, relativo às estimativas mensais de IRPJ, componha o saldo negativo apurado no
ano-calendário de 2010.
DO IRRF RETIDO EM NOME DA INCORPORADA DO RECORRENTE.
Superada a questão do IR pago no exterior, cumpre analisar, neste ponto, a parcela
do IRRF não reconhecida pela DRJ.
Neste sentido, a Turma de Julgamento a quo, ao apreciar os argumentos e,
principalmente, os documentos apresentados pelo Recorrente, não reconheceu o IRRF retido em
nome da incorporada, sob o argumento, em síntese de que o “procedimento correto, pois essas
retenções na fonte devem a princípio ser confrontadas com o imposto devido pelas próprias
incorporadas, para só depois o saldo – se houver – ser passado à interessada, na condição de
incorporadora”.
Ou seja, para DRJ, o fato de constar nos informes de rendimentos a incorporada
da Recorrente (CNPJ no 03.002.935/000103) como beneficiária, caberia a ela, a incorporada,
apropriar o IRRF retido em seu nome.
Para rebater essas colocações, o Recorrente, no Recurso Voluntário, trouxe aos
autos documentos que trataram da operação de incorporação, em especial “Protocolo de
Intenções” firmado pelas partes, no qual deixou-se claro que as variações patrimoniais da
incorporada (Mahle Componentes de Motores do Brasil Ltda.) ocorridas a partir de 31/10/2003
seriam incorporados aos resultados da incorporadora, ora Recorrente, Mahle Metal Leve S/A.
Assiste razão em parte à Recorrente.
Quando se analisa os informes de rendimentos emitidos pelas instituições
financeiras (fls. 193 e seguintes), pode-se verificar que, de fato, houve recolhimentos de IRRF
em nome da incorporada nos meses de novembro e dezembro de 2010, que devem compor o
saldo negativo.
Contudo, da análise dos informes de rendimentos apresentados nos autos,
identificou-se apenas a comprovação de parte do direito creditório não reconhecido no despacho
decisório. Assim, demonstra-se quais as parcelas devem ser reconhecidas de acordo com a
análise do crédito que acompanha aquele despacho, nos seguintes termos:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código
Receita
Valor não confirmado no
DD
Valor confirmado com
informe
Folha
Autos
00.000.000/4773-
20
3426
127.488,73
126.258,18
193
00.000.000/4773-
5557
1.224,75
0,00
-
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.783 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901716/2015-02

20
00.000.000/4773-
20
5936
2.363,66
0,00
-
00.360.305/0001-
04
3426
165.571,08
165.571,08
194
01.701.201/0001-
89
3426
302.142,22
302.142,22
198
60.746.948/0001-
12
3426
80.981,94
80.981,94
199
62.331.228/0001-
11
3426
75.595,36
75.595,36
195
90.400.888/0001-
42
3426
574.701,88
574.701,88
196
1.330.069,62
1.325.250,66
Assim, sem maiores delongas, comprovado e justificado o motivo pelo qual o
Recorrente se apropriou do IRRF de sua incorporadora a partir de Novembro de 2010, também
deve ser reconhecida a parcela de R$1.325.250,66 na composição do saldo negativo ora em
análise.
Por todo o exposto, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o valor adicional de R$1.325.250,66 na composição do saldo
negativo indicado como direito creditório na declaração de compensação apresentada pelo
Recorrente, valor este que deve ser somado aos valores anteriormente reconhecidos pela DRJ,
homologando-se, por consequência, a compensação no limite do crédito reconhecido pela DRF
e, posteriormente, pelas instância de julgamento administrativas (DRJ e CARF).
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital